Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-95.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012216-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 021.070.261-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Nova Mutum (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), BOLESLAU DZIACHAN - CPF: 085.679.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVO ALVES RODRIGUES - CPF: 151.685.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL - CPF: 025.910.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL PROVEU POR OUTRO FUNDAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
OPERAÇÃO POLYGONUM –
SUPOSTA FRAUDE
NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR/MT) E
FALSIFICAÇÃO DE LAUDO DE TIPOLOGIA FLORESTAL – DETERMINAÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS NA PROPRIEDADE RURAL
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. P
ara a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris").

2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
EUCLIDES AURÉLIO XAVIER DE CAMPOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Euclides Aurélio Xavier de Campos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, de Silvio Alves Rodriges, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas
, que deferiu o pedido de liminar para:

1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante (engenheiro florestal) e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.

Destaca que, no que se refere ao Agravante, o Ministério Público discorre sobre fraude no Relatório de Tipologia Vegetal confeccionado por ele, imputando lhe a prática de inserir informações ideologicamente falsas, uma vez que verificando que a Fazenda Água Limpa estaria inserida 91,095% em área de cerrado e 8,905% em floresta, para fins de unidades amostrais aleatórias, entendeu que poderia fazer o arredondamento para 100% de cerrado, ressaltando que, não omitiu e nem teve intenção de fraudar nenhuma informação, apenas tornou insignificantes os menos de 10% presentes no laudo porque a tipologia era por unidades amostrais aleatórias, situação que endente ser admita pelos artigos 5º e 6º do Decreto nº 2.365/2010.

Assevera que, o relatório de tipologia vegetal cumpriu com as disposições do referido Decreto, na medida em que foram apresentadas as unidades amostrais em número e em característica, tendo sido inseridas as 20 espécies mais importantes em 50% do total da população das parcelas, utilizando-se também da área do entorno conforme o decreto lhe autoriza.

Argumenta, também, que, o próprio Relatório Técnico do CAOP/MPMT n. 200/2019 apresenta a conclusão de inocorrência de irregularidade nas amostras, destacando apenas que,
no caminhamento feito na área indicada como Floresta Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, dentro do imóvel rural, foi confirmado que realmente se trata de área de floresta
; todavia, o Decreto não mencionaria vistoria por caminhamento, mas sim, vistoria com verificação das unidades amostrais / parcelas predeterminadas.

Pontua, ainda, que, não causou qualquer dano, bem como não obteve nenhum benefício, uma vez que a aprovação do Parecer Técnico da SEMA não foi lançado no CAR/SIMCAR, tendo sido objeto de inquérito policial (operação polygonos) para que se fizesse o desconto da quantidade a compensar, além de atualmente o relatório e o parecer técnico de tipologia estarem suspensos desde agosto de 2019, quando da instauração do Inquérito Civil n. 00165-097/2015.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada em sua totalidade.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do
caput
, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.

Certificou-se no ID n. 46696986 que foi efetuado o pagamento do preparo recursal.

Antes de proceder à análise do feito, foi determinada a intimação do Agravante para juntar aos autos cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo, uma vez que, em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso (ID n. 46648979), o que foi devidamente atendido no ID n. 46839956.

No ID n. 48217965 o Agravante esclareceu que os documentos que instruem a inicial da ACP estão protocolizados juntamente com esta nos ID’s: 46839958, 46839959, 46839960, 46839961, 46839963, 46839965, 46839966, 46839967, 46839968, 46839970, 46839972, 46839973 e 46839974.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em decisão colacionada no ID n.

48757958.

As informações foram apresentadas pela Magistrada Singular no ID n. 50634469, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 55144953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n.

58786962 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Euclides Aurélio Xavier de Campos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante, de Silvio Alves Rodriges, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas
, que deferiu o pedido de liminar para:

1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do
Agravante
e dos corréus Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boa, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a suposta degradação ambiental na
Fazenda Água Limpa
,
em que o Agravante foi contratado como Engenheiro Florestal para confeccionar Relatório de Tipologia Vegetal, sob o argumento de que
os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental
).

Ao deferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que,
há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrada a probabilidade do direito diante do ato ilícito do réu perante ao meio ambiente, bem como das patentes irregularidades no Relatório de Tipologia elaborado pelo requerido Silvio Alves Rodrigues e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, os quais culminaram no desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Destacou, ainda, que,

caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada nos danos à coletividade, decorrentes do desequilíbrio ecológico, bem como a fim de que possa se inibir novos danos ao meio ambiente por parte da requerida.

Asseverou, também que,
merece acolhimento o pleito de declaração de indisponibilidade de bens dos requeridos, mormente no que concerne à gravidade dos fatos narrados na exordial, os quais com falsificação de documentos alteraram o registro da propriedade junto aos Sistemas da SEMA, culminando no vultuoso desmatamento ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado, atingindo o dano ambiental à toda coletividade.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública vem embasada, exclusivamente, pelo Relatório Técnico nº 200/2019 (ID n.
46839963
), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:

(...) Conclusão:

Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.

Todavia, em que pesa a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, entendo que, não restou demonstrado, de plano, a existência de fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA e falsificação do Laudo de Tipologia Florestal, porquanto a prova produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para afastar a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, que goza o Relatório Técnico de comprovação da tipologia vegetal aprovado pela SEMA, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental.

Com efeito, as alegações apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública exigem dilação probatória perante o Juízo singular, razão pela qual, antes de submeter o Agravante a diversas medidas restritivas, se mostra apropriado aguardar a instrução processual, com o consequente contraditório, especialmente, porque, conforme anteriormente consignado, as atividades na propriedade rural foram devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUSÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 273 "caput" do Código de Processo Civil, de se indeferir a tutela antecipada pleiteada. Necessidade, in casu, de se aguardar a apresentação de contestação, de produção de provas e sob o crivo do contraditório.

(TJ-SP - AI: 01399905520138260000 SP 0139990-55.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/8/2013, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 4/9/2013).

Ressalto, outrossim, que, conforme destacado na decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (ID n.
48757963
),
em que pese as arguições do Agravado, no sentido de que a Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Matogrossense do Cadastro Ambiental Rural, que seria realizada por meio de esforços conjuntos de proprietários (diretamente beneficiados), do engenheiro e dos servidores da SEMA, não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos, pelo contrário
, o próprio Ministério Público reconhece na inicial que, não se logrou identificar/comprovar os benefícios auferidos, além de destacar que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

No que tange à determinação de indisponibilidade dos bens do Agravante, é cediço que,
enquanto medida preventiva de futura reparação, a constrição dos bens está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso no ID n.
48757958
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, para melhor análise dos autos, destacando desde já que este guarda íntima relação com o Agravo de Instrumento n. 1012216-95.2020.8.1.0000, interposto por Boleslau Dziachan.

Consoante infere-se dos autos, o Ministério Público Estadual ingressou com a Ação Civil Pública de base, visando a responsabilização ambiental do Recorrente e outros, em virtude da prática de degradação ambiental, já que teria participado, na qualidade de Engenheiro Florestal, na elaboração do Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal da Fazenda Água Limpa (id. 45828953).

O cerne do presente recurso é a manutenção da decisão proferida pelo Juízo singelo onde, sob o argumento de que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados – por suposto conluio entre técnicos da própria SEMA, engenheiros e o proprietário -, consoante descrito na inicial da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual contra o Agravante e os corréus Silvio Alves Rodrigues, Érico Vinicius Pasa Hernandez, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurílio Evanildo Vilas Boas, visando obstar a degradação da Fazenda “Água Limpa”, por meio de diversas precauções imediatas.

Depreende-se, da decisão recorrida, que a Magistrada de da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, mesmo sem adentrar ao mérito ou analisar a veracidade dos atos anteriormente praticados pelo Recorrente, considerou que havia patente inconsistência no Relatório de Tipologia acostado aos autos, frente ao Relatório Técnico n. 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT. Destacou, ainda, a necessidade de indisponibilidade dos bens, diante da falsificação de documentos que alteraram o registro da propriedade, o que levou ao deferimento da antecipação de tutela requerida pelo
parquet
:

“[...]
Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrada a probabilidade do direito diante do ato ilícito do réu perante ao meio ambiente, bem como das patentes

irregularidades no Relatório de Tipologia elaborado pelo requerido Silvio Alves Rodrigues e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, os quais culminaram no desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada nos danos à coletividade, decorrentes do desequilíbrio ecológico, bem como a fim de que possa se inibir novos danos ao meio ambiente por parte da requerida.

(...)

Cumpre ressaltar que a responsabilidade ambiental está sopesada de acordo o princípio do poluidor-pagador consiste em obrigar o poluidor a arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente, de modo que o conceito de poluidor está previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81, vejamos:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Sendo assim, o requerido deve reparar os danos causados ao meio ambiente, recompondo a área degradada indevidamente, mediante apresentação à SEMA/MT, de Plano de Recuperação de área Degradada – PRAD e a posterior implementação deste, a fim de minimizar os danos ao meio ambiente.

(...)

De igual modo, merece acolhimento o pleito de declaração de indisponibilidade de bens dos requeridos, mormente no que concerne à gravidade dos fatos narrados na exordial, os quais com falsificação de documentos alteraram o registro da propriedade junto aos Sistemas da SEMA, culminando no vultuoso desmatamento ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado, atingindo o dano ambiental à toda coletividade.

É de se destacar neste ponto que a indisponibilidade de bens não está ligada à demonstração da dilapidação iminente do patrimônio, mas na existência de fortes indícios de responsabilidade dos requeridos quanto ao dano causado ao meio ambiente.

(...)

No que se refere ao pleito de declaração de nulidade do relatório e parecer técnicos sobre a área na qual incide a Fazenda Água Limpa, entendo que se trata de requerimento que deve ser apreciado no mérito da demanda. Todavia, em decorrência do já fundamentado alhures, mormente no que concerne à presença da probabilidade do direito e perigo de dano, nesta fase processual, entendo pela suspensão dos mencionados atos até a deliberação quanto ao mérito da demanda.

Desse modo,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para:

1.
SUSPENDER
o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl. 08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2.
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3.
DETERMINAR
que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETO A INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos BOLESLAU DZIACHAN, SILVO ALVES RODRIGUES, ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, EUCLIDES AURÉLIO XAVIER DE CAMPOS, ROBERTO CORREA DE ARRUDA, PAULO VICTOR DE MIRANDA MACIEL e MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto ao descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Fixo multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT para que fiscalize o cumprimento da presente decisão.[...]” (id. 31866286)

Narra a Ação Civil Pública de base que esta advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). Descreve ainda:

“[...]
No caso dos autos, a ilegalidade consistiu, em síntese, na inserção de informações ideologicamente falsas (Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal) em sistemas da SEMA, inclusive no sistema do Cadastro Ambiental Rural, com o uso de laudos de tipologia e pareceres técnicos de aprovação fraudulentos.

O esquema somente foi possível porque contou com a conjugação de esforços dos proprietários (diretamente beneficiados), do engenheiro e dos servidores da SEMA.

Não se logrou identificar/comprovar os benefícios que esses auferiram, sendo que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Em primeiro lugar é preciso deixar claro que a Fazenda Água Limpa está localizada no Município de Nova Mutum, no bioma Cerrado. Há de se registrar, antes, que de acordo com o Mapa de Vegetação do PROJETO RADAM BRASIL no local existe Floresta Estacional Semidecidual, conforme mapa de localização do imóvel que segue. O imóvel está localizado também em áreas de floresta e não somente em áreas de cerrado.

(...)

Ocorre que, estando localizado em área de floresta, não seria possível desmatar mais do que 20% da área. Isto porque todo imóvel rural localizado na Amazônia Legal deve manter cobertura de vegetação nativa em área de floresta, a título de reserva legal, de pelo menos 80% dessa área (Lei n. 12.651/2012, art. 12, I, a). É possível diminuir esse percentual para 35%, bastando que o interessado comprove, perante a SEMA, que a classificação da fitofisionomia vegetal é de cerrado (Lei n. 12.651/2012, art. 12, I, a c.c. Lei Complementar Estadual n. 38/95, art. 62, § 2).

Desta feita o Requerido BOLESLAU DZIACHAN contratou o Engenheiro Florestal SILVO RODRIGUES RODRIGUES para elaborar relatório onde fizesse constar que a classificação da fitofisionomia vegetal fosse de cerrado. O Relatório Técnico para comprovação da tipologia vegetal é datado de junho de 2013.

Sobre a metodologia e análise de dados os Requerido SILVIO consignou que:

A identificação dos estratos na tipologia da propriedade denominada Fazenda Água Limpa foi efetuada através da interpretação visual da imagem de satélite, identificando e delimitando possíveis classes específicas de vegetação e posteriormente conferidas em campo para elaboração do mapa final.

A conferência em campo do mapeamento das unidades vegetacionais se deu através de visitas aos remanescentes com cobertura vegetal original, aonde foi efetuada a amostragem fitossociológica.

No entanto, embora tenha consignado que a partir da interpretação das imagens de satélite foi feita a identificação e delimitação das classes específicas da vegetação, no mapa anexo ao relatório de tipologia vegetal do Requerido SILVO, é possível observar que não foram instaladas amostras onde o mapa do RADAMBRASIL acusa a existência de Floresta Estacional Semidecidual, sendo instaladas somente onde consta a existência de Savana Arborizada:

(...)

Mesmo após ter omitido o estudo em área de Floresta Estacional Semidecidual, o Requerido SILVO concluiu que
“o percentual de cerrado e floresta da Fazenda Água Limpa devem ser alterados. Os 91,095% de cerrado e os 8,905% de floresta definidos através do projeto Radam Brasil devem ser corrigidos para 100% e 0%, respectivamente”
.

Após análise do relatório de tipologia vegetal, a SEMA encaminhou relação de pendências por meio da Notificação 139965/CVM/SGF/2014. Contudo, o Requerido BOLESLAU DZIACHAN, ao invés de cumprir com as pendências, contratou o Engenheiro Florestal EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS para elaborar novo relatório onde também fizesse constar que a classificação da fitofisionomia vegetal fosse de cerrado. O novo relatório de tipologia vegetal foi elaborado e apresentado à SEMA em 29.05.2015.

Posteriormente, em razão da demora pelo Requerido EUCLIDES AURELIO em cumprir novas pendências impostas pelo órgão ambiental, o Requerido BOLESLAU DZIACHAN contratou o Requerido ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, também Engenheiro Florestal, para continuidade do processo, que por sua vez assinou a responsabilidade técnica pelo Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal da Fazenda Água Limpa elaborado pelo Requerido EUCLIDES AURÉLIO. Sobre a metodologia e levantamento de dados fizeram constar que:

Após o levantamento preliminar, com a revisão da bibliografia especializada e aquisição de imagens as satélite, foram definidos pontos de amostragem com a interpretação das imagens de satélite, procurando-se amostrar toda a propriedade.

(...)

Também foram realizadas algumas Unidades de Amostras de visualização onde buscou-se identificar, além das espécies arbóreas a ocorrência de outras formas de vida, que pudessem auxiliar na identificação da fitofisionomia, tais como presença de tapete graminoso, espécies herbáceas, hemicripitofitas cipós, etc.

Foram mensurados todos os indivíduos, (exceto lianas e espécies do gênero Vellozia (canelas-de-ema), com Circunferência a altura do solo (CAS a 30 cm de altura do solo) > 20 cm. Todos os indivíduos foram plaqueteados com uma lâmina de alumínio, conforme a SEMA orienta.

Importante anotar que a caracterização da fitofisionomia engloba a fisionomia (como a altura do dossel e a aparência da vegetação) e composição florística (leva em conta as espécies que ocorrem).

(...)

No aludido Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal os Requeridos EUCLIDES AURELIO e ERICO VINICIUS fizeram consignar que, com relação a tipologia da vegetação, no local foi identificado que
“a tipologia da Savana Arbórea Aberta é predominante na propriedade e em alguns casos está em contato com a Savana Arbórea Densa por influência das matas ripárias”.

Nas considerações finais fizeram constar que
“na Savana Arbórea Aberta o dossel encontrado varia entre 5 e 6 metros, na área de Savana Arbórea Densa pode chegar até 11 metros, a serapilheira conforme já demonstrado acima na figura é bastante esparsa.

A partir dos resultados obtidos (altura do dossel – cobertura da vegetação – serapilheira – IVI – densidade – frequência – abundância – número de indivíduos/ha – porte dos indivíduos – área basal) e com base nas imagens com contraste na fazenda Água Limpa, pode-se concluir que a propriedade está totalmente inserida em área de Savana”.

Ocorre que existia um conluio entre o Requerido ERICO VINICIUS e servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para o recebimento e aprovação desse relatório que contém informações falsas. O Relatório de responsabilidade técnica de ERICO VINICIUS atestou que a fitofisionomia da vegetação existente no imóvel indicava que “
a propriedade está totalmente inserida em área de Savana
”
, de modo que bastaria preservar 35% de sua área total e não 80% nas áreas que são de floresta para adequação à legislação.

A identificação da quantidade de Área de Reserva Legal a ser constituída (80% ou 35%) está relacionada ao local onde o imóvel está situado, isto é,
área de florestas
ou
área de cerrado
(Lei n. 12651/2012, art. 12, I,
a
e
b
).

(...)

O Relatório Técnico elaborado pelos Requeridos EUCLIDES AURELIO e ERICO VINICIUS fez constar, em sua conclusão, que a área está localizada
100% em área de cerrado
, com vegetação
de Savana Arbórea Aberta e Savana Arbórea Densa (embora não existam essas classificações no aludido art. 62-B, elas equivalem à Savana Arborizada e Savana Florestada, respectivamente)
.

Os técnicos da SEMA, conluiados com o Engenheiro, aprovaram esse Projeto de Tipologia
“(...) encontra APTO e reconhecemos como verdadeiras as informações do projeto e vistoria de campo com fisionomia tipológica de Savana Arborizada Aberta em 100% da propriedade, ou seja, 1.975, 958 ha de tipologia do tipo SAVANA ARBORIZADA ABERTA, sendo considerada como CERRADO 100%
”.

Ocorre que peritos do Ministério Público e da Universidade Federal de Mato Grosso estiveram no mesmo local e puderam vistoriar o que ainda não havia sido desmatado. Consta na conclusão do Relatório Técnico n. 203/2019:

Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto,
o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual
pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil,
tipo de vegetação que foi confirmado durante a vistoria no local
. Contudo,
embora exista área de floresta na Fazenda

Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal, aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado
.

Dentre as inconsistências (falsidades) verificadas pode-se indicar a ausência de instalação de unidades amostrais em áreas descritas pelo projeto RADAM BRASIL como áreas de Floresta Estacional Semidecidual. Ou seja, não ocorreu a análise dos espécimes florestais contidos na área propriedade em que se pretendia caracterizar como área de cerrado, maculando, assim, a sua adequação à real fitofisionomia vegetal encontrada na área, conforme apontaram os peritos do MP/UFMT:

Ainda, ressalta-se que nenhuma unidade amostral foi instalada na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil (ver Apêndice 2), ou seja, o estudo de tipologia vegetal apenas confirmou que a área de Savana Arborizada realmente se trata de Savana Arborizada, e não demonstrou que a área de Floresta Estacional Semidecidual é, na verdade, área de cerrado, embora tenha sido aprovado pela SEMA como se fosse.
A imagem de satélite acima demonstra que as unidades amostrais não foram instaladas em área indicado pelo RADAMBRASIL como Floresta Estacional Semidecidual (Fse).

[...]”

Diversamente do entendimento apresentado no Agravo de Instrumento 1012045-41.2020.8.11.000, entendo que o pleito comporta provimento, com relação ao ora Recorrente.

Consoante depreende-se dos autos, ainda que as inconsistências existam no Relatório apresentado pelo Recorrente, não há prova de que este fora fundamental para a prolação da decisão recorrida, posto que a Magistrada de instância singela refere-se, unicamente, aos laudos subscritos por Silvio Alves Rodrigues, bem como o Parecer Técnico n. 118531/CCA/SRMA/2018, de autoria de Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurílio Evanildo Vilas Boas.

Ademais, não há provas de que sequer o referido Relatório fora acostado aos autos da Ação Civil Pública, ou mesmo indícios, débeis que sejam, de que o ora Recorrente tenha agido em conluio com investigados da Operação Polygonum, já que, segundo depreende-se da própria inicial,
quem manteria ligação criminosa com os servidores da SEMA, visando a prática de atos ilegais, seria o co-réu Érico, e não Euclides.

Assim, em juízo de cognição sumária, considerando que o Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal da Fazenda Água Limpa, elaborado pelo Recorrente,
não serviu de fundamento para a decisão recorrida, não tendo sequer sido juntado com a inicial da Ação Civil Pública
, entendo que a decisão recorrida, ao lhe aplicar medidas restritivas, acaba por promover uma antecipação da pena, sem, contudo, lhe possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, por outros fundamentos, acompanho em parte o voto da douta Relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021